Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729160-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO BENTO DA SILVA AGRAVADO: BRAVO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO Da consulta ao processo originário, constata-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença homologatória de acordo em 26.9.2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora